Tribunal: STF
Processo: HC 232619
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 758.823/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de corrupção de menores, por duas vezes (art. 244-B da Lei 8.069/1990), e de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §1º e §4º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida parcialmente pela Ministra Relatora, para afastar o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, redimensionando a pena aplicada ao Paciente para 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE COMPROVADA NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 500/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE FURTO. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. INFRAÇÃO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. PENA-BASE. MAJORANTE SOBRESSALENTE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. REGIME FECHADO. LITERALIDADE DO ART. 33, § § 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. LEGALIDADE. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, a menoridade pode ser comprovada pelo número do documento de Registro Geral do indivíduo corrompido. Além disso, a teor da Súmula n. 500/STJ, "a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".



    2. Havendo a comprovação da prática de mais de um crime de corrupção de menores em continuidade delitiva, não há se falar na ocorrência de crime único.



    3. Houve a comprovação do cometimento dos crimes de furto e corrupção de menores em momentos distintos e com desígnios autônomos, não tendo, assim, ocorrido o concurso formal. Afastar tal conclusão demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.



    4. Existindo comprovação de que o delito não deixou vestígios, é possível a configuração da qualificadora de emprego de chave falsa por meio de depoimentos testemunhais e confissão do Réu.



    5. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é legítima a exasperação da pena-base pela existência de majorante sobressalente.



    6. O fato de o Réu ter jogado galão de gasolina pela janela do veículo para evitar a abordagem policial é circunstância que transborda àquelas inerentes ao crime de furto, fundamentando o incremento da sanção basilar em razão da sua evidente gravidade.



    7. É devida a manutenção do regime carcerário inicial fechado em razão da presença de circunstâncias judicias desfavoráveis e da reincidência do Agravante (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal). No caso, a incidência da regra contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, não influencia no regime prisional, pois o regime não decorre do quantum da pena.



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) pelas circunstâncias fáticas (tempo, local e modo de execução), a hipótese inquestionavelmente é de reconhecimento de um único crime de corrupção de menores. Em seguida, a hipótese é de reconhecimento de concurso formal ‘próprio ou perfeito’ (art. 70, caput, primeira parte, do CP) entre os furtos e o delito de corrupção de menores, afastando-se o concurso material, porque os crimes foram levados a efeito num mesmo contexto fático, houve unidade de ação ou conduta e a ausência de desígnios autônomos; (b) A menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar as penas-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal; (c) Os elementos probatórios produzidos em Juízo foram débeis a demonstrar com a certeza necessária a presença da qualificadora referente ao emprego de chave falsa, diante da ausência nos autos de laudo pericial, devendo ocorrer, portanto, o seu afastamento; e (d) apesar da reincidência, não superior a 4 anos a pena privativa de liberdade, cabível o regime semiaberto para resgate. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado. 



    É o relatório. Decido. 



    A Corte Superior rechaçou o pedido de reconhecimento de crime único de corrupção de menores, assim como o de concurso formal entre os delitos pelos quais o paciente foi condenado, nos termos seguintes: 



    [...] foi devidamente comprovada a prática de mais de um crime de corrupção de menores em continuidade delitiva, porquanto o Agente, na companhia do menor, praticou dois delitos em sequência, "primeiro, houve corrupção do menor quando iniciada a prática do crime de furto do veículo tipo pick-up, e posteriormente, em outro local, corrupção do menor quando iniciada a subtração da motocicleta". Portanto, não prospera a tese de ocorrência de crime único. 



    Ademais, não há se falar em concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, pois, como bem declinado pela Defesa, o momento consumativo de cada uma das condutas atribuídas ao acusado foi distinta, tendo sido cometidas com desígnios autônomos. Afastar tal conclusão demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus. 



    Demostrado, portanto, que cada episódio criminoso teve vítima e contexto diversos, além de desígnios autônomos, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único ou em concurso formal. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Adiante, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, as instâncias ordinárias, ao contrário do alegado, apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão para majorar a reprimenda, a saber: 



    Não houve ilegalidade na exasperação da pena-base. De fato, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "'[h]avendo mais de uma majorante, uma delas poderá ser considerada como causa de aumento do delito de roubo e, a sobejante, como fundamento a exasperar a pena-base'" (AgRg no AREsp n. 1.938.660/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/09/2022, DJe 19/09/2022), como ocorreu na hipótese. 



    Ainda, o fato de o Réu ter "jogado galão de gasolina pela janela, conforme narrado pelos policiais, visando a evitar a abordagem policial" é circunstância que transborda àquelas inerentes ao crime de furto, fundamentando o incremento da sanção basilar em razão da sua evidente gravidade. 



    Verifica-se que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial relacionado às circunstâncias do crime.



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade.



    Em suma, a fixação da pena-base em 2 anos e 8 meses, ante a variação de 2 a 8 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    No que concerne ao pedido de exclusão da qualificadora atinente ao emprego de chave falsa, em razão da ausência de laudo pericial que comprove o seu uso, o STJ também afastou a pretensão defensiva, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No tocante à qualificadora do emprego de chave falsa, não é possível seu decote. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias de origem que o delito não deixou vestígios, porquanto nem sequer ocorreu o rompimento ou destruição de obstáculo. Assim, existindo nos autos depoimentos testemunhais e confissão do Réu no uso do objeto, deve ser mantida a incidência da qualificadora no caso concreto. 



    Inexiste qualquer ilegalidade, até porque a realização de exame pericial se revela medida adequada na hipótese de a infração deixar vestígios materiais (CPP, art. 158), o que não ocorreu na espécie. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, O furto qualificado pelo uso de chave falsa, assim como o furto qualificado pela fraude ou pelo abuso de confiança, não deixam vestígios, prescindindo-se do exame pericial (HC 92707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 30/5/2008).



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso dos autos, o STJ manteve o regime fechado em razão da presença de circunstâncias judicias desfavoráveis e da reincidência do Paciente (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal). 



    Realmente, a reincidência do paciente e a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente